Tribunal: TJES
Processo: 0020149-53.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020149-53.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESPIRITO SANTO
APELADO: APN ADMINISTRACAO, MARKETING E EVENTOS LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta pelo
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Espírito Santo – SEBRAE/ES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que extinguiu, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, III), a presente “
ação de execução de título extrajudicial
” por ele ajuizada em face de
APN Administração, Marketing e Eventos Ltda
., por entender caracterizado o abandono da causa pelo demandante.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
no petitório de fls. 80/94, foram requeridas diligências objetivando a localização do executado, não havendo que se falar em abandono da causa;
(ii)
a intimação pessoal não se atentou para o novo endereço de sua sede, constante do rodapé de suas petições (fls. 66, 72 e 80);
(iii)
o aviso de recebimento foi expedido dias antes do início do Recesso Forense, com a sua juntada quando os fóruns estavam fechados e com prazos suspensos devido a pandemia de Covid/19;
(iv)
não está caracterizada a alegada ausência de interesse no prosseguimento do feito, diante da existência de pedidos pendentes de análise, além da mudança de seu endereço; e que
(v)
impõe-se a anulação da sentença a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, em suma, sobre a caracterização (ou não) do abandono da causa pela parte autora. Vejamos.

Assim dispõe o art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil:

A
rt. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1
º
- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

In casu
, estamos diante de demanda executória e, apesar de o art. 924 do CPC/2015 não incluir o abandono da causa como hipótese de
extinção da execução
, o parágrafo único do seu art. 771 dispõe que “
A
plicam-se subsidiariamente à execução as disposições
do Livro I da Parte Especial
”, no que se inclui, evidentemente, as causas de extinção sem resolução do mérito, dentre as quais o abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias (CPC, art. 485, III).

Desde já adianto não assistir razão ao apelante em seu argumento de que seria inválida a intimação pessoal procedida, nos termos do § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil, por ter sido enviada ao seu endereço anterior, não obstante constar o seu novel endereço do rodapé de suas últimas petições – a exemplo das fls. 66, 72 e 80.

Assim entendo porque a Secretaria do Juízo não tem o dever de verificar o rodapé das petições colacionadas aos autos a fim de identificar se houve ou não a modificação de endereço da parte, se nada noticiou a tal respeito, diante do que dispõe o parágrafo único do art. 274 do CPC/2015:

Art. 274 (...)

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos
, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado,
se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Dessa forma, cumpre à parte atualizar seu endereço sempre que houver alteração, temporária ou definitiva, o que deve ser feito por meio de
petição específica
com tal finalidade.

Na sequência, muito embora não identifique vício procedimental, por ter sido procedida a dupla intimação da exequente para dar prosseguimento ao processo – primeiramente, por meio de seu advogado (fl. 101) e, diante da falta de manifestação do causídico, no endereço de sua sede (fl. 102) – tem razão ao apelante em seu argumento de que
o abandono da causa não estaria caraterizado
. Explico.

Não obstante a inércia da parte ao ser intimada em duas oportunidades, por meio de seu advogado (fls. 97 e 99), sabe-se que, para se caracterizar o abandono da causa, é necessária a presença do
elemento subjetivo
, ou seja, a demonstração de que a parte autora deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção.

Nesse sentido, apenas a título de ilustração:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. FACULDADE DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A configuração do abandono da causa pelo autor pressupõe a existência do elemento subjetivo, o que não se caracterizou na espécie, uma vez que os autores, instados a se manifestar pelo Juiz a quo, requereram o prosseguimento do feito
.

2. A apresentação de réplica configura mera faculdade do autor, de sorte que sua ausência não autoriza a extinção do feito por abandono da causa.

3. 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu', não ocorrido na espécie, como reconhecido pelo próprio agravante (Súmula 240/STJ).

4. Agravo regimental não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp nº 1.202.158/AM, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 04/11/2010, DJe de 12/11/2010)

“PROCESSO CIVIL. A AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO PODE SER EXTINTA POR ABANDONO DOS AUTORES- ART. 267, III, DO CPC-, SE ESTES, INTIMADOS, NÃO SE FIZERAM SILENTES À DETERMINAÇÃO DO JUÍZO. O ATENDIMENTO PARCIAL POR PARTE DOS AUTORES NÃO ENSEJA A PENALIDADE DA EXTINÇÃO DO FEITO.

O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo
, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito, circunstância que não se revela na espécie dos autos.

Ademais, pacificado nesta Corte o entendimento que 'a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.' (Súmula 240/STJ). Recurso não conhecido.”

(STJ, Quarta Turma, REsp n. 244.828/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 04/09/2008, DJe de 06/10/2008)

No caso em análise, verifico que, desde o ajuizamento da presente ação, o apelante vem se empenhando em localizar a requerida para ser citada e oferecer bens à penhora, conforme se observa, p. ex., das petições de fls. 61/62, 63, 66/69, 72 e 80/94, sendo esta última mais relevante neste momento por dela constarem requerimentos, em prol da localização de bens da executada passíveis de penhora, acerca dos quais
não houve qualquer manifestação judicial
, à exceção do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, acerca do que pronunciou-se a douta juíza, indeferindo-o (fl. 96).

Ante o exposto,
dou provimento à apelação cível
para anular a sentença e determinar o retorno do processo ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento.

É
como voto
.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ALEGADO VÍCIO NA INTIMAÇÃO PESSOAL – SUPOSTA MUDANÇA DE ENDEREÇO INFORMADA NO RODAPÉ DAS PETIÇÕES – VÍCIO NÃO CARACTERIZADO – OBRIGAÇÃO DA PARTE DE INFORMAR MODIFICAÇÕES DE ENDEREÇO – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – ANIMUS DE ABANDONAR NÃO DESCORTINADO – EMPENHO DO EXEQUENTE NAS TENTATIVAS DE LOCALIZAR A REQUERIDA E BENS PENHORÁVEIS – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – REQUERIMENTOS DO EXEQUENTE PENDENTES DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA ANULADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
A Secretaria do Juízo não tem o dever de verificar o rodapé das petições colacionadas aos autos a fim de identificar se houve ou não a modificação de endereço da parte, se nada noticiou a tal respeito, diante do que dispõe o parágrafo único do art. 274 do CPC/2015. Cumpre à parte atualizar seu endereço sempre que houver alteração, temporária ou definitiva, o que deve ser feito por meio de petição específica com tal finalidade.

2)
Não obstante a inércia da parte ao ser intimada em duas oportunidades, por meio de seu advogado, para se caracterizar o abandono da causa é necessária a presença do elemento subjetivo, ou seja, a demonstração de que a parte autora deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção.

3)
Desde o ajuizamento da presente ação, o apelante vem se empenhando em localizar a requerida para ser citada e oferecer bens à penhora, conforme se observa, por exemplo, das petições de fls., sendo a última mais relevante neste momento por dela constarem requerimentos, em prol da localização de bens da executada passíveis de penhora, acerca dos quais não houve qualquer manifestação judicial, à exceção do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, acerca do que pronunciou-se a douta juíza, indeferindo-o.

4
)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar provimento à apelação cível
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.